Tribunal: STF
Processo: HC 221228
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.  INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDIDO REJULGAMENTO DA CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.          



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por ROBISHLEY HIRNANI DE OLIVEIRA, contra decisão de minha relatoria que negou seguimento a pedido de habeas corpus e restou assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa, para aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a pena para 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Na presente impetração, a defesa apontou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial semiaberto.



    Negado seguimento ao writ, sobrevieram os presentes embargos de declaração, no qual a defesa alega a existência de contradição, porquanto “ao contrário do quanto decidido, tem-se que a questão foi sim decidida pelo colegiado do STJ que por decisão unanime negou a ordem de habeas corpus”. 



    Por fim, formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Requer a Vossa Excelência que se digne em conhecer do presente Embargos de Declaração, vez que tempestivo e pertinente, para o fim de que seja sanada a contradição havida no V. Acórdão fls., reconhecendo o julgamento pelo colegiado da decisão ataca (STJ) a qual comprova a competência do STF para seu julgamento, para o fim de que seja o presente Habeas Corpus impetrado perante este Supremo Tribunal, conhecido e ao final concedida a ordem, pelos motivos e fundamentos amplamente abordados.”



    É o relatório, DECIDO.  



    A presente irresignação não merece prosperar.



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    A tese levantada nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no acórdão não se sustenta.



    Na hipótese sub examine, a defesa alega que a decisão embargada incorreu em contradição ao consignar a ausência de julgamento colegiado na instância precedente, aduzindo que “a questão foi sim decidida pelo colegiado do STJ”.  



    Contudo, consoante se observa em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento colegiado a que se refere o embargante somente foi publicado no DJe em 18/10/2022, portanto, em momento posterior à prolação da decisão ora embargada, a qual foi proferida em 14/10/2022 e publicada em 17/10/2022.  



    Outrossim, ressalto que o referido acórdão do Superior Tribunal de Justiça sequer foi juntado aos autos quando da impetração deste mandamus, somente sendo trazido pela defesa na interposição dos presentes embargos.



    Ademais, vale destacar que a decisão monocrática ora impugnada procedeu à análise do writ, buscando verificar a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “[...] Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    [...]



    Deveras, vale ressaltar que esta corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da reincidência do condenado e da existência de circunstância judicial desfavorável. Nessa linha, in verbis: 



    [...]  



    In casu, o Tribunal de origem manteve a aplicação do regime inicial semiaberto, tendo em vista que ‘a circunstância judicial desfavorável considerada para a exasperação da basilar, como o fato de o apelante ostentar maus antecedentes, demonstra, além da reincidência por si só, maior necessidade de imposição da modalidade mais gravosa’.



    Destarte, impende considerar que, in casu, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Noutro giro, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ‘não foi debatido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância’.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Demais disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: [...]”



    Destarte, as alegações aventadas pela defesa não se mostram suficientes à pretendida reanálise do mérito e concessão da ordem, não se cogitando do provimento deste recurso.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da Suprema Corte, verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 



    2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 



    2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração. 



    3. Embargos de Declaração rejeitados. (HC 125.873, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/4/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente